Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705302-26.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDIMAK DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vidimak da Silva Vieira contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal (Id 220597887 do processo de referência) que, nos autos da execução fiscal movida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF, ora agravado, em desfavor do ora agravante, processo n. 0120375-67.2010.8.07.0015, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade aduzida por VIDIMAK DA SILVA VIEIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, na qual alega, em apertada síntese, a ilegitimidade passiva, a nulidade da citação e a prescrição do crédito tributário exequendo. Intimado, o ente público exequente rechaçou o pleito da excipiente e requereu, ao fim, a conversão do valor penhorado em renda a seu favor, e, ainda, a expedição de ofício à DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, a parte excipiente requer a concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa e não foi corroborada pela documentação juntada aos autos pelo excipiente. Outrossim, considerando que não há possiblidade de condenação em honorários advocatícios e de realização de perícia no âmbito do processo executivo fiscal, a alegação de impossibilidade de arcar com as custas processuais não restou efetivamente comprovada, mormente pelo fato destas, segundo a tabela de custas do e. TJDFT, representarem valores de pequena monta. Assim, sem prejuízo de posterior reapreciação caso necessária, deixo de conceder os benefícios da gratuidade de justiça ao excipiente. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA Quanto à alegação de ilegitimadade passiva, a parte executada aduziu não ser proprietária do veículo objeto da dívida exequenda desde 2001 e que a transferência do registro do veículo para o nome do comprador junto ao DETRAN é uma consequência natural dos contratos de compra e venda de automóveis. No que diz respeito ao débito tributário exigido neste feito (taxa de licenciamento e multas de trânsito), bem como à transferência da responsabilidade pelo seu pagamento por meio de acordos particulares, registra-se que a deliberação em negócio jurídico de compra e venda de automóvel a respeito da atribuição das obrigações tributárias a terceiros não pode ser imposta à Fazenda Pública, por força do art. 123 do CTN. Ademais, é cediço que o antigo proprietário de veículo tem a responsabilidade informar a transferência de propriedade do bem, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Assim, não há falar em exclusão do polo passivo considerando que a parte excipiente responde pelos débitos exequendos, assegurando-lhe o direito de regresso contra o comprador. DA NULIDADE DA CITAÇÃO Noutro ponto, o excipiente defende a declaração de nulidade da citação, na medida que o Aviso de Recebimento foi assinado por terceira pessoa, que teria simulado sua assinatura. De início, percebe-se que a citação ocorreu nos exatos termos do art. 8o da Lei 6.830/80, que assim dispõe: “Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas: I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma; II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal; III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital(...)”. Ao ID 81629303, encontra-se acostado o aviso de recebimento da citação enviada pelo correio ao endereço indicado, sendo, portanto, a citação regular e plenamente válida, nos termos da lei. A propósito, confira-se: (...) No que tange à possibilidade de simulação de caligrafia por parte de terceiros, cabe ressaltar que, consoante o teor do Enunciado de Súmula no 393, do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o manejo da exceção de pré-executividade é cabível nas situações em que a matéria controvertida seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e que não seja necessária dilação probatória. Ante o exposto e com base na jurisprudência acima colacionada, a qual se aplica perfeitamente ao caso, refuto a preliminar de nulidade da citação. Vencida essa questão, passemos à análise da prescrição alegada pela parte excipiente. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A prescrição do crédito tributário é regulada pelo Código Tributário Nacional - CTN, o qual prevê no seu art. 174, o prazo de 5 (cinco) anos para a cobrança do crédito tributário, contados da sua constituição definitiva. No caso dos autos, verifica-se que a exordial dá conta de que os créditos exequendos foram constituídos definitivamente em 09/03/2010, ao passo que esta demanda executiva foi ajuizada em 15/12/2010, e o despacho inaugural proferido em 16/12/2010, ou seja, dentro do lustro prescricional descrito no art. 174 do CTN, razão pela qual não há que se falar em prescrição inicial neste caso. Proferido o despacho citatório em 16/12/2010, a diligência não foi efetivada dentro do lustro prescricional por motivos exclusivamente atribuídos aos mecanismos da Justiça. Perceba-se que não houve, nos autos, notícia acerca do cumprimento do mandado de citação ou sequer da sua expedição, até 06/11/2020, quando foi expedido o mandado de citação (ID 076485593). Nesse contexto, é cediço que a prescrição intercorrente se caracteriza pela paralisação processual pelo prazo previsto para a prescrição do crédito, por falta imputável ao próprio credor que, com seu comportamento omissivo, enseja à injustificável paralisação processual, de modo a incutir no devedor justas expectativas de que não mais possui interesse no prosseguimento da demanda. Todavia, no presente caso, não se verifica conduta desidiosa da parte exequente capaz de autorizar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Assim, considerando que o trâmite desta execução ficou paralisado por motivos exclusivamente atribuídos aos mecanismos da Justiça, conforme exposto acima, também não há como reconhecer o decurso do prazo da prescrição intercorrente, em função da aplicação da Súmula 106 do e. STJ. No que diz respeito ao pedido de suspensão desta execução até a apreciação definitiva da exceção de pré-executividade, este também não merece prosperar. A uma, porque não estão presentes quaisquer das hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito previstas no art. 151 do CTN. A duas, porque as alegações aduzidas na exceção de pré-executividade são insuficientes para elidir a presunção de certeza e liquidez de que gozam as CDAs constantes da exordial, sendo que, conforme as razões acima delineadas, a probabilidade do direito alegado não milita em favor do excipiente. Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Por fim, o Distrito Federal pleiteou a coversão em renda do valor penhorado (ID181818811). O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Destarte, DEFIRO a conversão em renda a favor do exequente do valor de R$ 559,52, expedindo-se o respectivo alvará com as devidas atualizações legais. Após, intime-se o Distrito Federal para que se manifeste se houve a quitação integral do débito e, não sendo o caso, o exequente deverá proceder ao abatimento da quantia do valor em execução, procedendo-se às alterações necessárias no SITAF, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Inconformado, o executado interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 68770004), discorre inicialmente sobre a gratuidade de justiça. Suscita a ocorrência de nulidade da citação, por ser a assinatura do aviso de recebimento (AR) discrepante da que consta em seus documentos pessoais. Afirma ter ocorrido simulação de sua assinatura, devendo o ato citatório ser declarado nulo. Defende a existência de prescrição intercorrente, porquanto inerte o processo por 9 (nove) anos após o despacho inicial, inexiste justificativa plausível para o atraso no prosseguimento da execução. Cita julgado para amparar seu entendimento. Diz presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a suspensão do ato recorrido é imprescindível para evitar danos irreparáveis à parte agravante. No caso presente, a continuidade dos efeitos da decisão recorrida agravaria de forma irreparável a situação do Agravante, ao impedir a análise do direito à nulidade da citação e à prescrição intercorrente, resultando em prejuízos processuais e financeiros que não podem ser reparados posteriormente; b) Que o recurso seja conhecido e provido, determinando a reforma da decisão, para que seja: - reconhecida a prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei no 6.830/80 e do REsp 1.340.533/DF do Superior Tribunal de Justiça, com a extinção da execução fiscal. c) Dada a discrepância evidente entre a assinatura constante no Aviso de Recebimento e as assinaturas do Agravante em documentos oficiais, o pedido de laudo pericial grafotécnico justifica-se como medida necessária para garantir a ampla defesa e a verificação da regularidade da citação, conforme entendimento pacífico da jurisprudência; d) Juntada do comprovante de pagamento do preparo; e) Intimação do agravado para apresentar resposta no prazo de 15 dias, nos termos do artigo 1019, inciso II, do CPC; f) Produção por todos os meios de provas admitidos em direito. Preparo regular (Id 68770008). É o relato do necessário. Decido. 1. Da admissão parcial do recurso O exequente tece considerações sobre o benefício da gratuidade de justiça e colaciona em suas razões declaração de hipossuficiência. Contudo, juntou o comprovante de recolhimento do preparo (Id 68770008). Ao fazê-lo sem ressalva, praticou ato incompatível com a vontade de requerer esse benefício processual. Evidentemente, aceitou o pronunciamento desfavorável, nos termos do art. 1.000 do CPC (“A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.”). Esse comportamento inviabiliza o seguimento do recurso nesta parte. A propósito, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: (...) 1. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pelo apelante almejando ser agraciado com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserido sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação, e, ademais, a benesse, conquanto possa ser postulada e deferida a qualquer tempo, somente pode ser concedida com efeitos ex nunc, tornando inviável que seja postulada como forma de alforria de encargos sucumbenciais já fixados. (...) (Acórdão 1291159, 07035087420198070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não conheço o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 2. Do mérito Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque, a despeito do esforço argumentativo manifestado em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante ao acolhimento da exceção de pré-executividade no âmbito da execução fiscal de referência. Em razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, (i) a ocorrência de nulidade da citação em razão da discrepância entre a assinatura constante do aviso de recebimento (AR) e seus documentos pessoais; e (ii) a existência de prescrição intercorrente fundada na inércia do exequente para dar prosseguimento no feito executivo. Pois bem. Ao contrário do alegado, a questão atinente à nulidade da citação em razão da dessemelhança entre a assinatura constante do AR e a que se apresenta nos documentos do agravante e em sua procuração não se encontra suficientemente esclarecida pelos elementos de prova carreados aos autos, tanto que o agravante pede, no bojo do recurso, a produção de todos os meios de prova admitidos em direito (Id 68770004, p. 16). Inviabilizada está, assim, sem a necessária dilação probatória, a tese de que o agravante não fora o responsável pela aludida assinatura do AR, a possivelmente ensejar o reconhecimento da nulidade de citação. A esse respeito, pertinente colacionar julgados deste c. Tribunal de Justiça, inclusive desta e. 1a Turma Cível, que bem expressam o entendimento ora defendido neste pronunciamento, no sentido da necessidade de dilação probatória, inclusive por meio de perícia grafotécnica, para comprovar falsificação de assinatura. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. 1. Em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, é vedado a este eg. Tribunal de Justiça conhecer de matérias ou documentos ainda não apreciados pelo Juízo a quo, a fim de evitar inovação recursal e supressão de instância. Dessarte, o alcance do agravo de instrumento se limita ao objeto da decisão agravada, que foi proferida com base nos elementos disponíveis nos autos de origem. 1.1. Com efeito, não se conhece da tese recursal relacionada a falta de assinaturas de duas testemunhas no contrato objeto dos autos, uma vez que a questão não foi suscitada na origem, tampouco tratada na r. decisão agravada. 2. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da r. decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que a confirmação da tese apresentada pela parte agravante demanda dilação probatória (perícia grafotécnica), a qual não se faz possível em sede de exceção de pré-executividade. 3. A exceção de pré-executividade, resultante da evolução doutrinária e jurisprudencial, constitui um instrumento de defesa do executado, equiparando-se aos embargos à execução. A distinção mais relevante entre ambos reside no seu objeto: os embargos à execução podem abranger qualquer matéria, enquanto a exceção de pré-executividade se restringe a abordar questões suscetíveis de serem conhecidas de ofício, que não demandem dilação probatória, o que não se verifica no caso concreto. 4. No caso em julgamento, não se verifica desacerto na r. decisão agravada, visto que, de fato, a alegação de falsificação da assinatura constante no título exequendo exige dilação probatória, em que pese a alegação de falsificação grosseira. 4.1. Assim, ante a necessidade de dilação probatória quanto a assinatura aposta no título exequendo e a inadequação da via eleita, a r. decisão agravada não merece reparos. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1788208, 07322048420238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 4/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente à falsidade de assinatura constante em título executivo, já que não respaldada em prova pré-constituída e cognoscível de ofício pelo Juiz. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365050, 07194309020218070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 3/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA DEFENSIVA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O instituto da exceção de pré-executividade foi criado pela doutrina e pela jurisprudência, e "e servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (excecao secundum eventus probationis)" (REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). 2. Para a analise da pretensão faz-se necessário instrução, contraditório e dilação probatória, o que e inviável de ser levado a efeito nesta estreita via. De rigor, pois, a discussão da matéria deve ser feita na via incidental dos embargos a execução, ate mesmo para salvaguardar o próprio direito que esta sendo alegado pela excipiente. 3. Nego provimento ao recurso. Decisão mantida. (Acórdão 1233892, 0724628-79.2019.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Civel, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.) – grifos nossos Refriso, ainda, o claríssimo posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça que, ao desvelar o cabimento da exceção de pré-executividade, assevera ser “servil a suscitação de questões que devam ser conhecidas de oficio pelo juiz, como as atinentes a liquidez do titulo executivo, aos pressupostos processuais e as condições da ação executiva, desde que não demandem dilação probatória (exceção secundum eventus probationis)(REsp 1136144/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SECAO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). A fim de se afastar, por definitivo, ao menos com o lastro probatório até aqui disponibilizado, a possibilidade de exceção de pré-executividade para o caso em exame, destaco da decisão atacada o disposto na Súmula 393 do c. Superior Tribunal de Justiça, que diz: “a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (grifos nossos). Por fim, igualmente não verifico plausibilidade em reconhecer prescrita a dívida. Isso porque, da análise da certidão de dívida ativa que instrui a peça inaugural, verifica-se ter sido o crédito inscrito em 09/03/2010 e proposta a ação em 15/12/2010, dentro, portanto, do interregno de cinco anos legalmente previsto (Ids 26987095 e 26987095 do processo de referência). Outrossim, em consulta aos autos de origem, verifico que o despacho ordenando a citação foi assinado em 16/12/2010 (Id 26987096, p. 1 do processo de referência). E o mandado de citação só foi expedido em 06/11/2020 (Id 76485593 do processo de referência). Bem se vê, assim, que, embora tenha decorrido quatorze anos da propositura da ação, tal demora se deu tão somente em razão do lapso de tempo para citação do executado, demora esta imputada tão somente aos mecanismos da Justiça, não havendo que se falar em inércia da parte exequente. Ora, no âmbito de execução fiscal, a inércia da parte credora por mais de cinco anos pode ser causa suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, se a parte interessada deixar de promover diligências úteis para a satisfação do crédito ou não obter êxito em localizar bens dos devedores. O c. STJ, no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese acerca da forma de contagem do prazo de prescrição intercorrente prevista no art. 40, da Lei n. 6.830/1980, nos seguintes termos: 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Em outras palavras, para a configuração da prescrição intercorrente é necessário que o processo tenha ficado paralisado por omissão ou negligência do exequente, que não foi diligente na busca de medidas para a satisfação do crédito tributário excutido, e isso por mais de cinco anos, ou porque, nesse período, não teve sucesso nos requerimentos que formulou. Necessário também que haja declaração da suspensão do processo pelo juízo, ou, caso não tenha sido pronunciada oportunamente, o marco será a ciência do credor acerca da não localização do executado, com o pedido de suspensão do feito, nos termos do já mencionado art. 40 da LEF, que tem o seguinte teor, literalmente: Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. § 4o Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004) § 5o A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4o deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Incluído pela Lei no 11.960, de 2009) Não é esse o caso dos autos, porquanto não se vislumbra qualquer atraso atribuível ao agravado, tampouco se observa desídia na formulação de seus pedidos, de maneira que o lapso de tempo decorrido até a expedição do mandado de citação é fato que se deve atribuir unicamente ao mecanismo de impulsionamento oficial do processo judicializado. Este e. TJDFT, na análise de caso sob a diretriz do mencionado REsp n. 1.340.553/RS, vem decidindo no sentido de que ausente a conduta desidiosa da entidade pública exequente, não há como se reconhecer a ocorrência do fenômeno prescricional, devendo ser aplicado o entendimento previsto na Súm. 106 do STJ. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174, INCISO I, DO CTN COM REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA. ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO STJ. 1. Consoante o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. O parágrafo único, inciso I, desse dispositivo, com redação conferida pela Lei Complementar 118/2005, estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. 2. A interrupção do prazo prescricional pelo despacho inicial retroage à data do ajuizamento da ação de execução fiscal, consoante o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.120.295/SP, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. 3. A respeito da prescrição intercorrente, o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, delineou os contornos da interpretação a ser conferida ao art. 40 da Lei de Execução Fiscal. No aludido julgado, foram firmadas as seguintes teses que se aplicam ao caso dos autos: "4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. (...) 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. (...) 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018). 4. A Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). Contudo, resta explicitada a necessidade de intimação da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor. 5. Ausente o cumprimento do despacho inicial, mediante a expedição do mandado de citação, e haja vista a falta de intimação da Fazenda Pública acerca da não localização do devedor, não se mostra viável entender que houve a suspensão do feito com fulcro no art. 40 da Lei de Execução Fiscal, tampouco a prescrição intercorrente, ante a ausência de marco legal para a aplicação dos prazos estabelecidos nas teses fixadas no Recurso Especial 1.340.553/RS. 6. Ausente conduta desidiosa do ente público exequente que autorize o reconhecimento da prescrição, uma vez que a demora na citação deve ser atribuída aos mecanismos da justiça, haja vista ausência de expedição do mandado de citação, tampouco intimação da Fazenda Pública para dar andamento ao feito ou realizar outras providências, mostrando-se aplicável ao caso o Enunciado 106 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 7. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1270168, 07072134920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Da mesma forma, a e. 1a Turma Cível deste TJDFT já se manifestou no sentido de não poder atribuir à parte a demora na citação quando decorrente do serviço judiciário. Confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. Distribuída a execução fiscal durante o quinquênio previsto no art. 174 do CTN e não demonstrado que a demora na realização das diligências tenha ocorrido em razão de inércia imputável ao exequente, impõe-se o não acolhimento da alegação de prescrição intercorrente. O fato de a execução fiscal tramitar por longo período sem ter ocorrido citação da parte executada não enseja, por si só, o reconhecimento da prescrição. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1229111, 07219750720198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO EXARADO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. 1. De acordo com o artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, com a redação conferida pela Lei Complementar n. 118/2005, constitui causa interruptiva da prescrição, o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal 2. Nos termos da Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". 3. Verificado que o despacho que ordenou a citação foi exarado dentro do prazo prescricional e que a demora na citação da parte executada deveu-se exclusivamente ao serviço judiciário, mostra-se impositiva a rejeição da prejudicial de prescrição da pretensão executiva. 4. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 1216563, 00480073920098070001, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Dessarte, não há qualquer razão para o decreto da prescrição, devendo ser aplicada, ao caso concreto, a súmula do STJ n. 106, que diz: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". Em paralelo, destaco que "a 1a. Seção do STJ, em julgamento de recurso submetido à sistemática do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que, mesmo nas Execuções Fiscais, a citação retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, na forma do art. 219, § 1o. do CPC , desde que não tenha havido inércia do exequente (REsp. 1.120.295/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 21.5.2010)" (AgRg no Ag 1125052/SP , Rel. Min NAPOLEÃO N. M. FILHO, 1a T., julgado em 17/11/2016, DJe 06/12/2016). E, considerando o fato de que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão satisfativa do crédito tributário constituído e inscrito em CDA, deduzida na ação de execução fiscal, como, inclusive, reconheceu este Tribunal em questão apreciada no julgado abaixo colacionado: (...) 1. O comparecimento espontâneo da parte ré ao processo e o oferecimento de defesa, induzindo a constatação de que está ciente da pretensão aviada em seu desfavor e do seu conteúdo, viabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa, implicam o eficaz aperfeiçoamento da relação processual ante a irreversibilidade da ciência que manifestara acerca da pretensão formulada em seu desfavor e do aparato que a guarnece (CPC, art. 241, § 1o), suprindo eventual vício havido na citação que anteriormente se aperfeiçoara. (...) (Processo n. 20080110830246APC; Acórdão n. 1145177; Julgamento: 12/12/2018; 1a TURMA CÍVEL; Relator: TEÓFILO CAETANO, Intimação ou Publicação: DJE 23/1/2019) Portanto, ausentes, por completo, os requisitos fáticos para reconhecimento de nulidade de citação e configuração da prescrição da pretensão satisfativa, tenho por escorreita a decisão agravada, de maneira que não é possível considerar inércia do exequente, se ele não foi intimado para dar andamento ao feito e se a expedição da diligência solicitada e deferida pelo juízo não foram atendidas pela serventia judicial. Não caracterizados os requisitos fáticos necessários a que se opere a prescrição da pretensão satisfativa do crédito deduzida na ação de execução fiscal e não tendo a parte agravada deixado de impulsionar o processo quando intimada a fazê-lo pelo juiz, incabível o pretendido reconhecimento da prescrição entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e sua inscrição em dívida ativa e a da propositura da ação de execução fiscal, quando a citação se efetiva depois do quinquênio prescricional legalmente fixado por falha exclusiva do mecanismo do serviço judiciário. Desse modo, não reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifos nossos Ante o exposto, conheço em parte do recurso e, na extensão admitida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora